Tribunal: CARF
Processo: 13605.720081/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13605.720081/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.571 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
QUALICTEC MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. PEDIDO DE INCLUSÃO. INDEFERIMENTO.
SÓCIO DOMICILIADO NO EXTERIOR.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção dos motivos que ensejaram o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional, que culminou no indeferimento ao pedido de inclusão ao
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13605.720081/2014-12
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.571 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.720081/2014-12

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 09-55.705 da 1a Turma da DRJ/JFA, de 27 de novembro de
2014 (fls. 29 a 32):
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional que indeferiu o pedido de inclusão do
Simples Nacional, a partir de 01/01/2014, tendo em vista o contribuinte ter sócio
domiciliado no exterior, conforme Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17o,
inciso II.
Inconformado, o interessado alega, em síntese, que alterou seu contrato social
comprovando o desligamento do quadro societário da ex-sócia Maria Cristina de
Carvalho Willoughby.
É o relatório.
A DRJ/JFA julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. Foi indeferido o pedido de inclusão no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional da contribuinte acima identificada, instituído pela Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, por possuir sócio domiciliado no exterior (fls. 23 e 24):
[...] Pelo que se verifica nos autos, em 04/11/2013, a empresa admitiu como sócia Maria
Cristina de Carvalho Willoughby que era domiciliada no exterior. Em consequência, a
empresa foi excluída do Simples Nacional a partir de 01/12/2013 devido a vedação
disposta no artigo 17, inciso II, da Lei Complementar no 123/2006.
[...] Em 03/01/2014 foi efetuada nova opção pelo Simples Nacional. Com o
indeferimento, foi apresentada manifestação de inconformidade na qual o contribuinte
alega que alterou seu contrato social e anexa a Ata da Reunião datada de 04/11/2013, a
3a Alteração Contratual datada em 05/11/2013, DAE do protocolo na JUCEMG datado
de 20/01/2014, além de outros documentos (fls. 05/15)...
[...] Ora, apesar de a documentação anexada aos autos, por falta de registro, não ser
suficiente para comprovar a alteração contratual, há fortes indícios de que tanto a Ata da
Reunião datada de 04/11/2014, quanto a 3a Alteração Contratual, que excluiu a Sócia
Maria Cristina de Carvalho Willoughby, terem sido elaboradas com datas retroativas ao
arrepio da Lei ou então não ter atendido os ditames das pendências acima listadas.
[...] Além do mais, em consulta ao Sistema CNPJ, lá consta que a exclusão da
Sócia Maria Cristina de Carvalho Willoughby do quadro societário da empresa se deu
somente em 27/05/2014, ou seja, após 31/01/2014 que era o último dia para
regularização das pendências para que a opção pelo Simples Nacional produzisse efeitos
a partir de 01/01/2014.
[...] Dessa forma, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Dessa forma, a 1a Turma da DRJ/JFA decidiu pela improcedência da manifestação
de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.571 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.720081/2014-12

Face ao referido Acórdão da DRJ/JFA, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fl. 37 a 42), requerendo que seja revista o indeferimento ao regime tributário do Simples
Nacional, levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 43 e 80).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 1a
Turma da DRJ/JFA requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão ou exclusão do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário,
ano-calendário 2014.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 29 de dezembro de
2014, vide termo de recebimento da RFB, fl. 37, face ao recebimento da intimação datada de 22
de dezembro de 2014, fl. 35) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que à contribuinte
foi indeferido o pedido de inclusão ao regime tributário do Simples Nacional pelo Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 03), face o inciso II, artigo 17, da Lei
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.571 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.720081/2014-12

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em razão do contribuinte possuir sócio
domiciliado no exterior.
Segundo a mencionada disposição legal, não poderão aderir ao Simples Nacional
a Pessoa Jurídica que que tenha sócio domiciliado no exterior:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
II - que tenha sócio domiciliado no exterior;
Em contraposição às decisões administrativas, a empresa contribuinte alega que
“Diante das fartas provas incontestes, a recorrente, a partir do dia 05 de novembro de 2.013,
com o desligamento da ex-sócia Maria Cristina de Carvalho Willoughby da sociedade, passou a
usufruir dos benefícios da opção pela tributação pelo simples nacional, não se enquadra em
nenhum dos itens impeditivo de enquadramento contidos na LC 123/2006 e, mais
especificamente, no inciso II do artigo 17o. Por inexistir impedimento legal, requer e espera que
seja acolhido o seu recurso voluntário neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
contra a decisão de improcedência à sua manifestação de Inconformidade ao indeferimento de
sua opção ao Simples Nacional, manifestada no dia 03 de janeiro de 2004”. Assim, reitera seu
pedido de permanecer no Simples Nacional em 2013 (fl. 39).
Não apresentando prova alguma capaz de sustentar suas exposições, não merecem
provimento as alegações da empresa contribuinte.
Conforme consulta ao Sistema CNPJ (fls. 25 a 28), a sócia Maria Cristina de
Carvalho Willoughby, que reside no exterior, foi excluída do quadro societário apenas em 27 de
maio de 2014:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.571 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.720081/2014-12

Ademais, consta nas Informações de Apoio para Emissão de Certidão (fl. 16),
emitido em 11 de março de 2014, os dados cadastrais da matriz do contribuinte, onde ainda
apresenta Maria Cristina de Carvalho Willoughby no quadro societário do contribuinte:

Em que pese as alegações do contribuinte, apesar de sua 3a Alteração Contratual
(prova unilateral), que demite a sócia Maria Cristina de Carvalho Willoughby apresentar como
data 05 de novembro de 2013, seu reconhecimento pele Cartório do Segundo Ofício de Notas de
João Monlevade se deu apenas em 06 de fevereiro de 2014.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.571 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.720081/2014-12

Diante do exposto, importa mencionar os termos do artigo 6o da Resolução CGSN
no 94/2011, a quitação do débito previdenciário da contribuinte se deu apenas em 15 de fevereiro
de 2013 (vide comprovante de pagamento à fl. 17):
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o.
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
(grifos nossos)
Dessa forma, de modo correto foi expedido o Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional, registrado em 12 de fevereiro de 2014, haja vista a intempestividade da
regularização pendente.
Portanto, resta patente que a retirada da sócia que reside no exterior se deu apenas
após o prazo final fixado para a solicitação da opção pelo Simples Nacional, motivo pelo qual o
indeferimento do pedido pleiteado pela empresa contribuinte é medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, restando comprovado que a empresa contribuinte possuía sócia que
residia no exterior após o prazo final fixado para a resolução da pendência, torna-se inviável o
reconhecimento da pretensão pleiteada nos autos, não havendo motivos para a reforma do
Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, a literalidade do inciso II, artigo 17, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que determina que não poderão recolher os
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte que tenha sócio domiciliado no exterior, e, diante da ausência de resolução da pendência
pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente expostos, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.571 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.720081/2014-12

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital